Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706302-74.2020.8.07.0020 RECORRENTES: VAILSON DOS SANTOS, GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA, SABRINA SANTANA SANTOS, WELLINGTON FERREIRA DIAS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DOS CRIMES. COLABORAÇÃO PREMIADA/VOLUNTÁRIA DE ALGUNS DOS RÉUS E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FRAÇÕES MANTIDAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE LIDERANÇA. MANUTENÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE FURTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ENORME PREJUÍZO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente praticava furto qualificado por fraude e concurso de agentes e, ainda, lavagem de dinheiro. 2. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por réus colaboradores voluntários, por policiais civis responsáveis pelas investigações, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, com nítida divisão de tarefas, destinada à prática de diversos crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela. 3. Os depoimentos coligidos aos autos, notadamente dos policiais civis responsáveis pelas investigações, somados aos demais elementos de prova, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro, bem como de embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 4. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 5. Valora-se negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a atingir, além do Distrito Federal, outros estados da federação, gerando enormes prejuízos financeiros às vítimas. 6. Incide a majorante do art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13 (exercício e liderança), uma vez que as provas dos autos demonstram que dois dos réus, desde 2017, exerciam importante papel de liderança na organização no âmbito do Distrito Federal, recrutando diversos beneficiários e atuando como gerenciadores de operações, realizando a logística dos demais integrantes, bem como valendo-se de contas bancárias de alguns de seus familiares para êxito das operações desenvolvidas pela organização criminosa. 7. Incide a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 4o da Lei no 12.850/13 para alguns réus, que comprovaram a importância de suas colaborações premiadas/voluntárias para as investigações policiais, incidindo a redução em frações proporcionais à colaboração oferecida, nos moldes fixados na d. sentença objurgada. 8. Não incidem as causas de diminuição previstas nos artigos 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13 e 1o, § 5o, da Lei no 9.613/98, ante a ausência de provas que demonstrem que os réus contribuíram voluntariamente, de alguma forma, para os deslinde das investigações policiais. 9. Incabível a detração penal em razão do regime inicial imposto (fechado) e pelo tempo de pena fixada. Ademais, ante a permanência dos requisitos da prisão preventiva da ré, esta foi recomendada na prisão em que se encontra. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, § 4o, da Lei 9.613/1998; 29, 70 e 155, § 4o, incisos II e IV, todos do Código Penal, 2o e 4o, inciso I, ambos da Lei 12.850/2013; bem como 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de absolvição de todos em relação ao crime de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, pois não haveria provas aptas a demonstrar a existência de associação estável e permanente entre eles e os demais integrantes, nem de dolo específico. Acrescem que eles agiam sob a subordinação e dependência direta de outros indivíduos, não possuindo autonomia ou influência na condução das atividades ilícitas. Por fim, aduzem fazer jus ao perdão judicial por preencherem todos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à ao pleito de perdão judicial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 8 da ementa do julgado, no sentido de que não há provas que demonstrem a contribuição voluntária para o deslinde das investigações penais, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009